Tribunal: TJDFT
Processo: 0727542-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727542-14.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA SARAIVA MONTEIRO AGRAVADO: MY CRED COBRANCAS AMIGAVEIS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ALPES INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 38426058) interposto por ALESSANDRA SARAIVA MONTEIRO contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória movida pela recorrente em desfavor de MY CRED COBRANÇAS AMIGAVEIS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA e ALPES INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, indeferiu o pedido de desistência formulado pela autora em relação à ré ALPES INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI. Eis o teor do decisório combatido (ID 131680328 autos de referência): Nos termos do art. 485 §4o do CPC, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Analisando os autos, verifica-se que ambos os requeridos apresentaram contestação. Em razão disso, decisão de ID 130329178 intimou os requeridos para se manifestarem sobre pedido de desistência em relação ao requerido ALPES INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI. Ao ID 131282287 a parte MY CRED COBRANCAS AMIGAVEIS EIRELI se manifestou contrária ao pedido de desistência formulado pelo autor. Em razão do exposto, com base no §4o do art. 485 do CPC, deixo de homologar pedido de desistência de ID 130147493. Considerando as diligências realizadas nos endereços encontrados pelas pesquisas feitas nos sistemas disponíveis para este Juízo, considero esgotadas as tentativas de localização do executado ALPES INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI. Assim, intimo a parte autora para dizer se pretende a citação por edital da requerida acima informada, no prazo de cinco dias. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2022 15:43:10. MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto em Exercício Pleno Inconformada, alega a recorrente que foram realizadas diversas diligências a fim de citar ALPES INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI, todas sem êxito. Destaca que, embora a demanda tenha sido distribuída em 16.8.2021, até hoje, mais de um ano após, não foi possível localizar a referida empresa que, como realça, coleciona contra si mais de 25 (vinte e cinco) relatos eletrônicos de fraudes (https://www.reclameaqui.com.br/empresa/alpes-consultoria/). Narra que tais fatos ensejaram o pedido de desistência exclusivamente em relação a essa ré. Assevera que, embora a responsabilidade das requeridas seja solidária, o litisconsórcio é facultativo, de modo que a oposição de MY CRED COBRANCAS AMIGAVEIS EIRELI quanto ao pleito é fato jurídico irrelevante à homologação. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão combatida de molde a excluir da relação processual a ré ALPES INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI. É o relato do essencial. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Tribunal da Cidadania, no REsp no 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a homologação de pedido de desistência formulado pela autora em relação a um dos réus constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Feito o breve registro, examino o pedido deduzido no recurso. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Entendo presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pela agravante. Consta da peça inaugural da ação que a autora foi vítima de suposto golpe ao aceitar oferta de portabilidade proposta por ALPES INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI a fim de renegociar débito advindo de contrato de empréstimo. Em vez de ter o valor das parcelas remanescentes minorado, observado o mesmo prazo negocial, a recorrente notou que foi contratado de forma ilegítima outro empréstimo. A autora ajuizou ação contra todas as empresas envolvidas, quais sejam, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ALPES INFORMAÇÕES CADASTRAIS e MY CRED COBRANCAS AMIGAVEIS EIRELI. Após diversas diligências e um ano do ajuizamento, não foi possível localizar a requerida ALPES INFORMAÇÕES CADASTRAIS, o que ensejou o pedido de desistência da autora em relação a ela. Extrai-se dos § 4o e inc. VIII do art. 485 do CPC que o autor pode desistir da ação, sem o consentimento do réu, até oferecida a contestação e, em consequência, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação. Impende reconhecer que não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, não vislumbro óbice legal para a homologação do pedido da agravante de desistência em relação à requerida ALPES INFORMAÇÕES CADASTRAIS, inclusive sem a necessidade de aquiescência dos demais réus. Sobre a matéria, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça e do colendo STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DESISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DE AMBOS OS RÉUS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. As sucessivas intimações do agravante, inclusive quanto à decisão que determinou ao requerente apresentar procuração com poderes específicos para desistir, demonstram não ter ocorrido violação ao princípio da não surpresa quanto ao deferimento do pedido de desistência em relação a um dos requeridos. 2. É possível ao autor requerer a desistência da ação em relação a um dos corréus nos casos de litisconsórcio facultativo e, para tanto, não se faz necessária a anuência do outro. O que exige o art. 485, § 4o do Código de Processo Civil é o consentimento do réu a quem foi dirigido o pedido de desistência. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1377064, 07033790420218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. COBRANÇA. DESISTÊNCIA. CORRÉU. CONTESTAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. I - A autora requereu a desistência da ação de cobrança em relação ao réu-locatário antes do oferecimento de contestação, portanto, desnecessário o seu consentimento, art. 485, §4o, do CPC. II - A procuração outorgada pelo réu-locatário ao i. Advogado sem poder específico para receber citação, art. 105, caput, do CPC, não representa comparecimento espontâneo, art. 239, §1o, do CPC. Ademais, a petição apresentada pelo agravante-réu-locatário foi posterior ao pedido de desistência formulado pela autora. III - Diante da perda superveniente do interesse quanto ao despejo, visto que o agravante-réu-locatário devolveu as chaves do imóvel, e prosseguindo a lide apenas quanto à pretensão de cobrança, não há litisconsórcio passivo necessário entre o locatário e os fiadores, podendo a demanda prosseguir apenas contra esses, art. 275 do CC. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1218339, 07184935120198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada- grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESISTÊNCIA PARCIAL. RÉU NÃO CITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO. NATUREZA. FACULTATIVA. DEMAIS LITISCONSORTES. LITIGANTES DISTINTOS. ART. 117 DO CPC/15. ANUÊNCIA. DESNECESSIDADE. DIREITO DE REGRESSO. ART. 283 DO CC/02. EXERCÍCIO. AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 88 DO CDC. 1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e de compensação por danos morais, ajuizada por MARCIEL FURLAN DA SOLER e OUTRA, em face da recorrente, de DEUSTCHE LUFTHANSA AG e de EXCELÊNCIA VIAGENS E TURISMO, em decorrência de defeitos na emissão de passagens aéreas com destino internacional. 2. Recurso especial interposto em: 03/08/2017; conclusos ao gabinete em: 15/05/2018. Aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em ações de consumo, a desistência da ação em relação a um dos litisconsortes passivos, devedores solidários, demanda a anuência dos demais litisconsortes; e b) se a extinção da ação sem resolução do mérito em relação a uma das fornecedoras, coobrigadas solidárias, impede o exercício do direito de regresso da ré que eventualmente paga a integralidade da dívida. 4. No litisconsórcio necessário, diante da indispensabilidade da presença de todos os titulares do direito material para a eficácia da sentença, a desistência em relação a um dos réus demanda a anuência dos demais litisconsortes passivos. Precedentes. 5. No litisconsórcio facultativo, todavia, segundo o art. 117 do CPC/15, os litisconsortes serão considerados litigantes distintos em suas relações com a parte adversa, de forma que a extinção da ação em relação a um deles, pela desistência, não depende do consentimento dos demais réus, pois não influencia o curso do processo. 6. Nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados. Precedente. 7. Nessas circunstâncias, em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária, o litisconsórcio passivo é, pois, facultativo. 8. Embora, em regra, o devedor possa requerer a intervenção dos demais coobrigados solidários na lide em que figure isoladamente como réu, por meio do chamamento ao processo, essa intervenção é facultativa e seu não exercício não impede o direito de regresso previsto no art. 283 do CC/02. 9. Nas ações de consumo, a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma. 10. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.739.718/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020. - grifo nosso) Quanto ao risco da demora, vislumbro-o presente, haja vista que a autora, ora agravante, poderá ser compelida a promover citação editalícia, arcando com os custos de diligência desnecessária, haja vista estar-se diante de litisconsórcio passivo facultativo. Por tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador